Tribunal: TJSP
Processo: 1001224-93.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELA ARTESP POR FALTA DE PODA DO REVESTIMENTO VEGETAL EM RODOVIA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, COM A CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO – INADMISSIBILIDADE, ANTE DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO REGULAMENTO DE CONCESSÃO – AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.